Tribunal: STF
Processo: HC 120655
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE PROCESSUAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE EXAME DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE FORJADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, em que negado seguimento ao recurso especial interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 



    2. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal.



    3. Participação ativa do advogado, conforme legalmente determinado, e ausência de prova de prejuízo concreto ao paciente, a afastar a tese de deficiência de defesa técnica ensejadora da pretendida nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 



    4. Inviável a apreciação por este Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.